Tribunal: TCU
Processo: 012.106/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação à Organização Farmacêutica Barbosa Ltda. - ME (48.339.394/0001-33) e Jorge Uatanabi do Prado (XXX.624.488-XX), ante o recolhimento integral do débito imputado (item 9.1) e das multas aplicadas (item 9.2) por meio do Acórdão 2729/2019-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 16/4/2019, Ata 11/2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.106/2018-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jorge Uatanabi do Prado (XXX.624.488-XX); Organização Farmacêutica Barbosa Ltda. - ME (48.339.394/0001-33). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Adriano Barbosa Junqueira, representando Organização Farmacêutica Barbosa Ltda. - ME. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.